Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022170-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depoimento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JACK JUAREZ MINIKOSKI - CPF: 070.063.149-68 (APELANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO E DE COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA INÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Particular ajuizou ação indenizatória por danos morais em face do Município de Cuiabá/MT, alegando que o ente público teria se apropriado indevidamente de projeto de modernização dos pontos de ônibus da capital, por ele elaborado e protocolado perante a Administração Municipal entre os anos de 2015 e 2017, inclusive utilizando o nome "Estação Alencastro" por ele sugerido, sem qualquer contraprestação ou reconhecimento formal de autoria, requerendo indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de prova do ato ilícito, a falta de registro autoral do projeto e a inexistência de dano moral indenizável. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando cerceamento de defesa pela ausência de saneamento processual e indeferimento de prova testemunhal, além de requerer a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal e a ausência de saneamento formal do processo configuraram cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a suposta utilização, pelo Município de Cuiabá, de projeto de modernização de abrigos de ônibus elaborado pelo autor — sem registro autoral e sem comprovação de originalidade — configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o processo já contém documentação suficiente para a formação do convencimento judicial e a prova requerida seria manifestamente inútil para a demonstração dos fatos controvertidos, em especial quando a questão central da demanda — a originalidade do projeto e a identidade substancial com a obra executada — somente poderia ser demonstrada por prova pericial técnica especializada, e não por prova testemunhal.

4.

A proteção jurídica das criações intelectuais não recai sobre ideias, conceitos ou soluções funcionais em si mesmos considerados, mas sobre a forma de expressão original com que o autor os materializa, razão pela qual a mera semelhança funcional entre o projeto apresentado pelo particular e a obra executada pelo ente público — consistente na ideia genérica de abrigos de ônibus dotados de comodidades — não é suficiente para caracterizar violação autoral.

5.

A ausência de registro do projeto nos órgãos competentes, embora não seja constitutiva do direito autoral, dificulta sobremaneira a prova da titularidade e da anterioridade da criação, ônus que incumbe ao autor e que não foi satisfatoriamente cumprido nos autos.

6.

A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe, além da dispensa da demonstração de culpa, a comprovação cumulativa da conduta do agente público, do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre ambos, de modo que a ausência de qualquer desses pressupostos é suficiente para afastar o dever de indenizar..

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é manifestamente inútil para a demonstração dos fatos controvertidos e o processo já contém elementos documentais suficientes para a formação do convencimento judicial.
2. A ausência de saneamento formal do processo não enseja nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa pela parte que a alega.
3. A proteção autoral não recai sobre ideias ou soluções funcionais em si mesmas, mas sobre a forma de expressão original com que o autor as materializa, de modo que a mera semelhança funcional entre proposta apresentada por particular e obra executada pelo ente público não caracteriza violação de direito autoral.
4. A responsabilidade civil objetiva do Estado não prescinde da demonstração cumulativa da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a ausência de qualquer desses pressupostos afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 37, § 6o; CPC/2015, 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.272141-0/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/02/2026, publicação da súmula em 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso de Apelação interposto por JACK JUAREZ MINIKOSKI em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais no 1022170-91.2022.8.11.0002, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em sede de preliminar, ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento do processo com delimitação das questões controvertidas e da não designação de audiência instrutória para oitiva das testemunhas arroladas e colheita do depoimento pessoal do preposto do Município, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

No mérito, alega ocorrência de mau aproveitamento das provas documentais carreadas aos autos, irrelevância da ausência de qualificação técnica do Autor para fins de configuração do dano moral, porquanto o que importaria seria a utilização, pelo Município, de algo que lhe pertencia e a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos causados a terceiros por seus agentes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 315360405.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 328934364).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Apelante sustenta, em sede de preliminar, ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento do processo com delimitação das questões controvertidas e da não designação de audiência instrutória para oitiva das testemunhas arroladas e colheita do depoimento pessoal do preposto do Município, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

O saneamento processual constitui fase de fundamental importância no procedimento comum, porquanto tem por finalidade precípua a organização do processo, a resolução das questões processuais pendentes, a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, a especificação dos meios de prova admitidos, a definição da distribuição do ônus da prova e a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Trata-se, em sua essência, de instrumento de racionalização do processo, que visa a conferir maior eficiência e celeridade à prestação jurisdicional, evitando a produção de provas desnecessárias ou protelatórias e concentrando a atividade instrutória nos pontos efetivamente controvertidos e relevantes para o deslinde da causa.

Nessa perspectiva, a ausência de decisão formal de saneamento não implica, necessariamente, nulidade processual, desde que o processo tenha tramitado de forma regular, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e que as partes tenham tido oportunidade de se manifestar sobre todas as questões relevantes para o julgamento da causa.

O que a ordem processual veda é o cerceamento do direito de defesa, entendido como a supressão de meios probatórios relevantes e necessários para a demonstração das alegações das partes, e não a mera ausência de formalidades procedimentais que não tenham causado prejuízo concreto ao exercício desse direito.

O magistrado, na qualidade de destinatário da prova e condutor do processo, detém amplos poderes para determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas que reputar necessárias ao julgamento do mérito, bem como para indeferir as provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias.

Nessa perspectiva, o indeferimento de prova testemunhal, quando o processo já contém documentação suficiente para a formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório do juiz, em conformidade com os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Com efeito, impende destacar, em primeiro lugar, que a controvérsia posta em debate nos presentes autos ostenta natureza eminentemente documental, porquanto os fatos nucleares da demanda — a elaboração e o protocolo dos projetos pelo Autor perante a Administração Municipal, a construção da "Estação Alencastro" pelo Município, e a suposta identidade entre o projeto do Autor e a obra executada — são passíveis de comprovação exclusivamente por meio de documentos, e não por meio de prova testemunhal.

A prova testemunhal, por sua própria natureza, é adequada para a demonstração de fatos que não deixam vestígios documentais, ou para a complementação de prova documental insuficiente.

No caso em exame, todavia, os fatos alegados pelo Autor foram amplamente documentados nos autos, com a juntada de cópias dos protocolos de entrega dos projetos à Administração Municipal, fotografias das obras executadas, e demais documentos que compõem a "vasta malha documental" a que se referiu o Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Em segundo lugar, e este é o ponto de maior relevância para o deslinde da controvérsia, a prova testemunhal requerida pelo Autor seria absolutamente inútil para a demonstração do fato jurídico central da demanda, qual seja, a originalidade do projeto por ele elaborado e a identidade substancial entre esse projeto e a obra executada pelo Município.

A configuração de plágio depende não apenas da constatação de similaridade objetiva entre a obra originalmente concedida e a posterior replicação, mas sim na intenção de outrem se passar pelo real autor da criação intelectual.

Nesse contexto, a oitiva das testemunhas arroladas pelo Autor — que, presumivelmente, poderiam apenas confirmar que o Autor elaborou e protocolou projetos perante a Administração Municipal, fato este que já se encontra documentalmente comprovado nos autos — em nada contribuiria para a demonstração da originalidade do projeto ou da identidade substancial entre o projeto e a obra executada.

Tratar-se-ia, portanto, de prova manifestamente inútil para o deslinde da causa, cujo indeferimento se impunha como medida de racionalidade processual.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Em caso semelhante ao presente feito, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DIREITOS AUTORAIS - CAMPANHA PUBLICITÁRIA - PLÁGIO OU CONTRAFAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO. - Como um dos destinatários da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas e diligências inúteis e desnecessárias ao julgamento de mérito (CPC, art. 370, parágrafo único). - A configuração do plágio, como ofensa ao patrimônio intelectual do autor de criações do espírito resguardadas pela legislação, depende não apenas da constatação de similaridade objetiva entre a obra originalmente concebida e a posteriormente replicada (de forma total ou parcial), mas também e principalmente da presença do elemento subjetivo, que se manifesta no intuito consciente do plagiador de se fazer passar, de modo explícito ou dissimulado, pelo real autor da criação intelectual e, com isso, usufruir das vantagens advindas da concepção da obra de outrem (STJ, REsp 1.423.288) (TJ/MG - Apelação Cível 1.0342.11.005477-8/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

Ademais, é de se destacar que o próprio Autor, ao formular seu pedido de produção de provas, não especificou de forma clara e precisa quais fatos pretendia demonstrar por meio da prova testemunhal, limitando-se a requerer genericamente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do preposto do Município.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não a configuração de dano moral por plágio por obra arquitetônica de autoria do Apelante.

Na origem, o ora Apelante ajuizou ação indenizatória objetivando a condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de reparação pelos alegados danos morais decorrentes da suposta apropriação indevida, pelo Município, de projeto de modernização dos pontos de ônibus da capital mato-grossense, que o Autor afirma ter elaborado e protocolado perante a Administração Municipal entre os anos de 2015 e 2017.

A responsabilidade civil do Estado, no ordenamento jurídico brasileiro, é disciplinada pela teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prescindindo-se, para a configuração do dever de indenizar, da demonstração de culpa ou dolo do agente causador do dano.

Não obstante a objetividade da responsabilidade estatal, é imperioso consignar que a dispensa da demonstração de culpa não implica a dispensa da demonstração dos demais pressupostos configuradores do dever de indenizar, quais sejam: (i) a conduta do agente público (comissiva ou omissiva); (ii) o dano sofrido pelo particular (material ou moral); e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A ausência de qualquer desses pressupostos é suficiente para afastar o dever de indenizar, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

A compreensão adequada da controvérsia ora examinada exige, outrossim, a análise dos fundamentos jurídicos da proteção conferida pelo ordenamento pátrio às criações intelectuais, com especial ênfase no requisito da originalidade como pressuposto fundamental para a tutela autoral.

A proteção jurídica das criações intelectuais, no sistema jurídico brasileiro, assenta-se sobre o reconhecimento de que o trabalho criativo do ser humano, quando dotado de originalidade e expressão própria, constitui bem jurídico merecedor de tutela específica, que se manifesta por meio do direito autoral.

O direito autoral, em sua concepção mais ampla, compreende o conjunto de prerrogativas de natureza moral e patrimonial que a ordem jurídica confere ao criador de obra intelectual original, assegurando-lhe o reconhecimento de sua autoria e a possibilidade de exploração econômica de sua criação.

O requisito da originalidade, que constitui o pressuposto fundamental para a proteção autoral, não se confunde com a novidade absoluta, exigida pelo direito de patentes para a proteção das invenções industriais.

No âmbito do direito autoral, a originalidade é entendida como a expressão criativa própria do autor, que imprime à obra sua marca pessoal e a distingue das demais criações existentes.

Não se exige, portanto, que a obra seja absolutamente nova ou inédita, mas apenas que reflita a personalidade criativa de seu autor, expressando-se de forma que não seja mera cópia ou reprodução de obras preexistentes.

Nessa perspectiva, a proteção autoral não recai sobre ideias, conceitos, métodos ou sistemas em si mesmos considerados, mas sobre a forma de expressão desses elementos, ou seja, sobre a maneira particular como o autor os organiza, combina e apresenta, imprimindo-lhes sua marca criativa pessoal.

As ideias, os conceitos, os métodos, os sistemas e os princípios em si mesmos considerados não são passíveis de proteção autoral, porquanto pertencem ao domínio público do conhecimento humano e não podem ser monopolizados por nenhum indivíduo em particular.

O que se protege, no âmbito do direito autoral, é exclusivamente a forma de expressão original com que o autor veste essas ideias e conceitos, tornando-os uma obra intelectual única e inconfundível.

Essa distinção tem implicações práticas de enorme relevância para o caso em exame.

Com efeito, a ideia de construir abrigos de ônibus mais confortáveis e funcionais para os usuários do transporte público urbano — dotados de cobertura, ventilação, assentos, sanitários e demais comodidades — não constitui criação intelectual original passível de proteção autoral, porquanto se trata de conceito funcional amplamente difundido no campo do urbanismo e do planejamento de transporte público, que pode ser encontrado em inúmeras cidades brasileiras e estrangeiras, independentemente de qualquer contribuição do Autor.

O que poderia, em tese, ser objeto de proteção autoral seria a forma de expressão específica com que o Autor teria materializado essa ideia em seu projeto, ou seja, o conjunto de elementos gráficos, técnicos e estéticos que compõem o projeto em si, desde que dotados de originalidade suficiente para distingui-lo das demais criações existentes no campo do design urbano e da arquitetura de transporte público.

Ocorre que, como se demonstrará a seguir, o Autor não logrou comprovar, nos presentes autos, a originalidade de sua forma de expressão, tampouco a identidade substancial entre essa forma de expressão e a obra executada pelo Município.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Autor não logrou demonstrar, de forma suficiente e convincente, os pressupostos necessários para a configuração da suposta violação autoral que alega ter sofrido.

Em primeiro lugar, o Autor não comprovou a originalidade de seu projeto, entendida como a expressão criativa própria que o distinguiria das demais criações existentes no campo do
design
de abrigos de ônibus e estações de transporte público.

Os documentos acostados aos autos pelo Autor consistem, em sua maioria, em esboços e desenhos de caráter rudimentar, que descrevem, em termos gerais, as características funcionais que um abrigo de ônibus moderno deveria possuir — cobertura, ventilação, assentos, sanitários, placar de itinerários, etc. —, sem que se possa identificar, nesses documentos, uma forma de expressão criativa original que os distinga das demais propostas existentes no campo do urbanismo e do planejamento de transporte público.

Em segundo lugar, e este é o ponto de maior relevância para o deslinde da controvérsia, o Autor não demonstrou a identidade substancial entre seu suposto projeto e a obra efetivamente executada pelo Município de Cuiabá.

A mera semelhança funcional entre o projeto apresentado pelo Autor e a "Estação Alencastro" construída pelo Município — ambos consistindo em abrigos de ônibus dotados de cobertura, ventilação e demais comodidades — não é suficiente para caracterizar a violação autoral alegada, porquanto, como já se destacou, a proteção autoral não recai sobre a ideia funcional em si mesma, mas sobre a forma de expressão original com que essa ideia é materializada.

Para que se pudesse cogitar de violação autoral, seria necessário demonstrar que a obra executada pelo Município reproduz, de forma substancial, os elementos criativos originais do projeto do Autor, ou seja, que a forma de expressão específica com que o Autor materializou sua ideia foi copiada ou reproduzida pelo Município sem autorização.

Essa demonstração, que exigiria necessariamente a realização de prova pericial técnica por profissional habilitado nas áreas de arquitetura e urbanismo, não foi produzida nos presentes autos, o que torna impossível a verificação da alegada identidade substancial entre o projeto do Autor e a obra executada pelo Município.

Em terceiro lugar, impende destacar a circunstância de que o Autor não procedeu ao registro de seu projeto nos órgãos competentes.

Embora o registro não seja constitutivo do direito autoral — que nasce com a criação da obra, independentemente de qualquer formalidade —, ele constitui importante instrumento de prova da anterioridade e da titularidade da obra, facilitando a demonstração, em caso de litígio, de que o autor é o criador original da obra e de que esta foi criada antes da obra supostamente plagiada.

A ausência de registro, portanto, não afasta a proteção autoral, mas dificulta sobremaneira a prova da titularidade e da anterioridade da criação, ônus que incumbe ao Autor e que não foi satisfatoriamente cumprido nos presentes autos.

Superada a análise dos pressupostos da proteção autoral, impende examinar, de forma específica, a questão da configuração do dano moral alegado pelo Autor, que constitui o objeto central da presente demanda.

O dano moral, em sua concepção jurídica mais precisa e tecnicamente rigorosa, caracteriza-se como a lesão a bens jurídicos de natureza extrapatrimonial, que integram a personalidade do indivíduo, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a vida privada, a dignidade e a integridade psíquica.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Autor não logrou demonstrar a ocorrência de dano moral indenizável, por ausência dos pressupostos necessários para a configuração do dever de indenizar.

Com efeito, o Autor não comprovou a existência de ato ilícito por parte do Município de Cuiabá, porquanto não demonstrou a originalidade de seu projeto, tampouco a identidade substancial entre esse projeto e a obra executada pelo Município.

Sem a demonstração do ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, seja ela objetiva ou subjetiva, porquanto a responsabilidade objetiva dispensa a demonstração de culpa, mas não a demonstração do ato causador do dano.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRAS ARTÍSTICAS "LEÃO DE JUDÁ" E "DISCIPLINA, EXECUÇÃO E FOCO". REGISTROS PRIVADOS (CBL E AVCTORIS). AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA ORIGINALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PLÁGIO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ESTILO NÚMERO 1 SUVENIRES E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de violação de direitos autorais sobre as obras "Leão de Judá" e "Disciplina, Execução e Foco", supostamente comercializadas indevidamente pelo réu KAIRO RUGGIERI ALMEIDA GONZAGA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os registros apresentados pela apelante (CBL e Avctoris), juntamente com comparativos visuais, contrato social e publicação em rede social, constituem prova suficiente da autoria e da anterioridade das obras; (ii) estabelecer se, comprovada a autoria, estaria configurada a reprodução indevida apta a gerar responsabilidade civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Registros privados emitidos pela Câmara Brasileira do Livro e pela plataforma Avctoris não demonstram, por si sós, a autoria ou a originalidade da obra, pois não passam por contraditório, verificação técnica ou aferição de anterioridade. O art. 18 da Lei no 9.610/98 afasta a exigência de registro, mas não desobriga o autor de comprovar, em juízo, a criação e a anterioridade da obra, nos termos do art. 373, I, do CPC. A documentação apresentada pela apelante não contém elementos que permitam vincular inequivocamente as obras à pessoa indicada como autora nem comprova a data de criação ou a originalidade dos quadros. A ausência de prova robusta da criação original impede o reconhecimento de plágio ou contrafação e, consequentemente, afasta a responsabilidade civil do réu. A jurisprudência do TJMG confirma que a mera similaridade entre obras, desacompanhada de comprovação da autoria e do conhecimento prévio da obra alegadamente usurpada, não configura plágio (TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.173507-2/001). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. TESE DE JULGAMENTO: Registros unilaterais e privados, desacompanhados de verificação de conteúdo, contraditório e prova de anterioridade, não constituem prova suficiente de autoria, para fins de reconhecimento de violação de direitos autorais. A ausência de comprovação da criação original impede o reconhecimento de plágio e a consequente responsabilização civil. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.272141-0/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/02/2026, publicação da súmula em 10/02/2026)

Em segundo lugar, e este é o ponto de maior relevância para o deslinde da controvérsia, a própria narrativa fática do Autor revela que o Município de Cuiabá, longe de ignorar ou menosprezar sua contribuição, reconheceu expressamente os serviços por ele prestados à população, por meio da concessão de Moção de Aplausos pela Câmara Municipal de Cuiabá, em 21.06.2018.

Esse reconhecimento público e formal da contribuição do Autor é absolutamente incompatível com a alegação de que o Município teria causado dano à sua honra, imagem ou dignidade, porquanto demonstra que a Administração Municipal não apenas conhecia a contribuição do Autor, como a reconhecia e a valorizava publicamente.

Ademais, é de se destacar que o Autor, ao elaborar e protocolar seus projetos perante a Administração Municipal, agiu de forma voluntária e gratuita, sem qualquer expectativa de contraprestação financeira, movido pelo louvável propósito de contribuir para a melhoria do serviço público de transporte urbano.

Essa voluntariedade e gratuidade da contribuição do Autor é incompatível com a pretensão de obter indenização pelo simples fato de que o Município, ao executar obras de modernização do sistema de transporte público, possa ter se inspirado, ainda que parcialmente, nas ideias por ele apresentadas.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026